Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703630-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMDA AGROPECUARIA MANUEL DANTAS VILAR LIMITADA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela deduzido no bojo de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pleito liminar. Em síntese, a agravante sustenta que não há nenhum motivo para o sobrestamento do feito originário, de tal modo que o retardo no julgamento de mérito deste agravo apenas prejudica a parte liquidante, fazendo com que demore mais tempo a receber a quantia que lhe é devida. Requer, nesse sentido, o provimento do agravo interno e, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinado, na origem, o imediato prosseguimento da ação de liquidação provisória. É o relatório. DECIDO. Por ocasião da decisão monocrática objeto do agravo interno, consignei não ter identificado, de plano, perigo de dano que autorizasse a concessão da tutela de urgência sem o estabelecimento do contraditório em sede recursal, mostrando-se insuficiente para tanto a mera alegação de que a decisão recorrida, ao paralisar a marcha processual, causaria dano no processamento da liquidação provisória da sentença. Quanto ao pedido intitulado de “antecipação da tutela recursal”, deduzido em sede de agravo interno, tenho-o como mero pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência e, nesse sentido, registro que as alegações trazidas pela agravante, além de não infirmarem as razões da decisão ora impugnada, não trouxeram qualquer fundamento novo capaz de influir em entendimento contrário, porquanto se limita a reafirmar os fundamentos deduzidos na petição inicial do recurso de agravo de instrumento. Sendo assim, no juízo de reconsideração próprio do agravo interno, mantenho a decisão que indeferiu a tutela antecipada ora pleiteada. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora